Tribunal: TJMT
Processo: 1015968-70.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015968-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS SCATAMBULI - CPF: 537.883.701-49 (AGRAVANTE), CLEIA ROSANE DA SILVA SCATAMBULI - CPF: 654.291.841-87 (AGRAVANTE), AIRTO BATISTA FERREIRA - CPF: 345.913.701-00 (AGRAVADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL PENHORADO – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE RESERVA DO DIREITO À MEAÇÃO - PODER GERAL DE CAUTELA -
DECISÃO REFORMADA -
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Embora a execução de título extrajudicial não tenha sido suspensa, temerário o deferimento do pedido de adjudicação do bem penhorado, neste momento processual, pois não houve julgamento de mérito dos embargos à execução.

Verifica-se que a agravante opôs Embargos à Execução (autos nº. 1007102-84.2022.811.0040), alegando que é casada com executado ROBERTO CARLOS SCATAMBULI em comunhão universal de bens e a penhora recaiu sobre o imóvel urbano matriculado sob o n. 21.389, do RGI daquela cidade, e pertencente ao casal, o que lhe confere legitimidade para sua oposição, vez que tem direito à meação.

Analisando os elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se ser temerário o deferimento do pedido de adjudicação do bem penhorado, diante da pendência de julgamento definitivo dos Embargos à Execução, o qual, se procedente, pode acarretar, inclusive, a extinção da execução de título extrajudicial.

Dessa forma, em homenagem ao poder geral de cautela do julgador, insculpido no artigo 297, do Código de Processo Civil, e a fim de evitar prejuízos à executada/agravante diante da irreversibilidade da medida adotada na decisão agravada, necessário dar provimento ao recurso, para indeferir, por ora, o pedido de adjudicação do bem constrito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por CLEIA ROSANE DA SILVA SCATAMBULI e ROBERTO CARLOS SCATAMBULI contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0003376-32.2016.8.11.0040, proposta por AIRTO BATISTA FERREIRA, que deferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado.

Em suas razões, sustenta que a excussão patrimonial deverá observar o valor de reserva da meação, o qual será computado sobre o valor integral da avaliação do bem, de maneira que a eventual alienação por valor inferior será suportada pelo credor que promover a execução, e não pelo coproprietário não devedor.

Assevera que a agravante Cleia Rosane da Silva Scatambuli ofertou Embargos à Execução nº. 1007102.84.2022.8.11.0040, ainda pendente de julgamento e que o Juiz a quo, sem decidir ou mesmo se manifestar sobre estes, deferiu a penhora e posterior adjudicação/alienação do imóvel de titularidade da executada, ora agravante.

Defende que não há como se proceder à expropriação do imóvel, sem o julgamento dos embargos à execução, vez que a manutenção da decisão poderá acarretar danos à parte agravante e a eventual terceiro arrematante, em caso de procedência dos embargos e reconhecimento da inexigibilidade do débito.

De outro lado, anota que nenhum risco correrá o embargado agravado, pois a execução está garantida com a penhora.

Afirma, ainda, que o juiz não se manifestou sobre a impugnação a avaliação apresentada, circunstância que acarretou prejuízo ao agravante, sendo necessária a anulação da adjudicação, tendo em vista que padece de vício insanável, configurado na ausência de decisão quanto à impugnação da avaliação ofertada pelos agravantes, eis que presente o cerceamento ao direito de defesa.

Assim, requer seja concedido efeito suspensivo/ativo, para o fim de sobrestar os atos expropriatórios do imóvel adjudicado e, no mérito, pugna seja dado provimento ao presente agravo, no sentido de anular a decisão que deferiu a adjudicação do bem adjudicado, quer seja por error in judicando, não ter o Magistrado apreciado o requerimento de reserva de meação, de impugnação da avaliação, bem como em face da existência de embargos à execução e de terceiros pendentes de julgamento.

O pedido de liminar foi deferido em parte tão somente para suspender o pedido de alienação do imóvel penhorado. (ID 175125682).

Certidão de decurso de prazo para apresentação de contraminuta (ID 178210650).

Contraminuta intempestiva da parte agravada (ID 178556693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O processo principal trata da
Ação de Execução por Título Extrajudicial
proposta por AIRTO BATISTA FERREIRA em face de ROBERTO CARLOS SCATAMBULI e CLEIA ROSANE DA SILVA SCATAMBULI, com o objetivo de satisfazer crédito oriundo de três cheques no valor total de R$ 720.353,40 (setecentos e vinte mil, trezentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos).

Requereu a intimação dos Executados e indicou à penhora bens imóveis de propriedade destes

Citada, a parte Executada ROBERTO CARLOS SCATAMBULI opôs Embargos à Execução nº. 0001376-25.2017.8.11.0040, indicando bem imóvel à penhora, os quais foram extintos, sem análise de mérito, ante a ausência de pressupostos processuais.

Determinada a avaliação do imóvel indicado pelo Executado, o Sr. Oficial de Justiça apurou, em 16/08/2018, o valor de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais) – ID 69295189 – págs. 22/23 – autos de origem.

O exequente postulou autorização para a alienação do bem imóvel penhorado nos autos, objeto da matrícula nº 21.389, do RGI de Sorriso, registrado em nome do executado, por iniciativa particular, o que foi deferido pelo Juízo.

O Exequente manifestou nos autos informando que a alienação se deu sem a intermediação de corretor e mediante a dação de bens móveis, de modo que o adquirente autorizado pelo Juízo, Sr. VALDECI LUIS SHITNIESKI, efetuou a quitação integral do valor de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), conforme avaliação.

Assim, requereu fosse determinada a expedição de CARTA DE ALIENAÇÃO, nos termos do art. 880, § 2º, inciso I, do CPC.

Aportou petição de CLEIA ROSANE DA SILVA SCATAMBULI, informando ser esposa do executado Roberto Carlos Scatambuli e que, embora a penhora tenha recaído sobre o imóvel matriculado sob o nº. 21.389 do RGI de Sorriso e de propriedade do casal, a peticionária não foi intimada da penhora, bem como deixou de observar a meação.

Asseverou que a última avaliação realizada se deu em 2018, portanto há 04 (quatro) anos, e não já representa o valor venal do bem, devendo, pois, ser sobrestada a decisão que deferiu a alienação particular.

Concomitante, ofereceu os Embargos à Execução nº. 1007102-84.2022.811.0040, os quais foram recebidos sem o efeito suspensivo e ainda pendem de julgamento de mérito.

O Exequente manifestou nos autos, requerendo seja determinada a avaliação dos imóveis de matrículas nº 21.394 e 19.323 do CRI da Comarca de Sorriso, para posterior adjudicação, alienação ou hasta pública.

Requereu, também, seja determinada nova intimação da IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS para que cumpra a determinação judicial, eis que não efetuou o depósito judicial do valor da locação referente ao mês de agosto.

Por fim, considerando que já foi autorizada a alienação do imóvel outrora penhorado e avaliado, bem como que não há qualquer preferência ou gravame anterior ou posterior na matrícula do referido bem, requereu seja determinada a expedição da competente CARTA DE ALIENAÇÃO, para que seja firmada pelo Magistrado, pelo Exequente e pelo Adquirente, nos precisos termos do art. 880, §2º, inciso I, do CPC.

O Juízo deferiu apenas a expedição do mandado de avaliação dos imóveis de matrículas nº 21.394 e 19.323 do CRI de Sorriso, e de nova intimação da IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS para que cumpra a determinação judicial.

O Exequente peticionou informando, expressamente, que desiste do pedido da alienação por iniciativa particular, para fins de requerer, com fulcro nos art. 876 e seguintes do Código de Processo Civil, a ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL constante das matrículas nº 21.389 e nº 21.394 do Ofício Imobiliário daquela Comarca e o prosseguimento do feito para satisfação do saldo remanescente, nos termos do art. 876, §4º, II do novel processual.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo deferiu o pedido de adjudicação formulado pelo exequente, devendo a execução prosseguir para a satisfação do crédito restante.

Inconformada, a parte executada opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo juiz a quo, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Na decisão agravada, o juízo de origem deferiu o pedido do exequente/agravado para adjudicação do bem constrito.

Ocorre que, analisando os autos, verifica-se que a agravante opôs Embargos à Execução (autos nº. 1007102-84.2022.811.0040), alegando que é casada com executado ROBERTO CARLOS SCATAMBULI em comunhão universal de bens e a penhora recaiu sobre o imóvel urbano matriculado sob o n. 21.389, do RGI daquela cidade, e pertencente ao casal, o que lhe confere legitimidade para sua oposição, vez que tem direito à meação.

Aduz, também, que a dívida não existe, pois os cheques são nulos.

Anota que o Juízo decidiu pelo deferimento do pedido de adjudicação formulado pelo Exequente, sem antes analisar o direito à meação ou a impugnação a avaliação e antes mesmo de proferir decisão nos autos de embargos à execução que se processa sob o n. 1007102.84.2022.8.11.0040, em que se discute inclusive, a ausência dos pressupostos processuais.

Contudo, a Magistrada singular entendeu por receber os Embargos sem efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“VISTOS ETC,

Cleia Rosane Da Silva Scatambuli opõe Embargos à Execução em face de Airto Batista Ferreira, almejando, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao feito executivo de nº 0003376.32.2016.8.11.0040, ajuizado em desfavor de seu esposo Roberto Carlos Scatambuli, por entender que a restrição e alienação de bens da embargante, antes do resultado definitivo dos embargos, é um risco ao resultado útil do processo.

É o necessário.

Decido.

RECEBO os embargos à execução, nos termos do art. 915 do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos o caso é de indeferimento.

Isso porque ausente a comprovação de todos os requisitos legais exigidos para tal providência, notadamente aqueles mesmos exigidos para a concessão da tutela provisória: relevância dos fundamentos e perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação (CPC, art. 919, § 1º), devendo tais requisitos estarem presentes de forma cumulativa com os demais (requerimento do embargante e garantia do juízo).

In casu, em que pese os elementos probatórios carreados aos autos, após análise sumária e não exauriente, entendo que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, em especial, por não vislumbrar a o perigo de dano irreparável.

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a questão:

“Consoante prevê o art. 739-A, § 1º, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo” [AgRg-AREsp 627.620/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 14/05/2015].

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC – PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução. Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC. Conforme entendimento do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1.333.349/SP).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1.º DO CPC – NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à presença da probabilidade do direito, perigo de dano e à garantia integral do juízo. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe. In casu, se não bastasse a falta garantia do Juízo, não ficou demonstrado o adimplemento da dívida executada, a iliquidez do título, bem como a impossibilidade de prosseguimento da demanda em face dos coobrigados. A simples alegação de perigo de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo quanto ao trâmite da ação executiva não se sustenta, sendo indispensável a comprovação dos danos. Inexistindo elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos. (N.U 1017770-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020).

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. (...)”

No atual momento processual, os Embargos encontram-se pendente de julgamento de mérito.

Com efeito, embora a execução de título extrajudicial não tenha sido suspensa, temerário o deferimento do pedido de adjudicação do bem penhorado, neste momento processual, pois não houve julgamento de mérito dos embargos à execução.

Assim, analisando os elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se ser temerário o deferimento do pedido de adjudicação do bem penhorado, diante da pendência de julgamento definitivo dos Embargos à Execução, o qual, se procedente, pode acarretar, inclusive, a extinção da execução de título extrajudicial.

Dessa forma, em homenagem ao poder geral de cautela do julgador, insculpido no artigo 297, do Código de Processo Civil, e a fim de evitar prejuízos à executada/agravante diante da irreversibilidade da medida adotada na decisão agravada, necessário dar provimento ao recurso, para indeferir, por ora, o pedido de adjudicação do bem constrito.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES SISBAJUD. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PLEITO DE QUE SE AGUARDE O JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA DEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERE O LEVANTAMENTO DE VALORES. DECISÃO REFORMADA. PODER GERAL DE CAUTELA. A despeito de ser definitiva a execução de título extrajudicial, a pendência de julgamento dos embargos à execução que trazem argumento relevante de quitação, é motivo que justifica e recomenda a suspensão da decisão que autoriza o levantamento da quantia penhorada para garantia da execução, que deve permanecer depositada em juízo, até decisão definitiva, como aplicação do poder geral de cautela. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR, AI: 0018208-79.2021.8.16.0000, Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO, 15ª Câmara Cível, J. 21.06.2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO BEM CONSTRITO. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE DECISÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA AINDA NÃO DIRIMIDA DEFINITIVAMENTE. OBSERVÂNCIA AO PODER GERAL DE CAUTELA DO JULGADOR. O Poder Geral de Cautela é medida de defesa da Jurisdição, passível de ser engendrado em qualquer processo ou incidente processual, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação.” (STJ – PRIMEIRA TURMA. AgRg na MC 17177/SP. Relator Ministro LUIZ FUX. J. 14/12/2010) Agravo de instrumento provido.” (TJ-PR, AI: 0014476-56.2022.8.16.0000, Relator: Jucimar Novochadlo, 15ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/06/2022)

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
indeferir o pedido de adjudicação do bem constrito, nos termos da fundamentação, devendo aguardar o julgamento de mérito dos Embargos à Execução nº. 1007102-84.2022.811.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023